Tribunal: TJDFT
Processo: 0746465-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Acudidas essas diligências, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21397895